Tribunal: TCU
Processo: 007.802/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO. 8o Ciclo da Fiscalização Contínua de Folhas de Pagamento

Inteiro teor:
Acórdão 174/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar, por 60 (sessenta) dias, a partir do término do prazo anteriormente concedido, o prazo para atendimento às determinações contidas no subitem 9.1.8 do Acórdão 995/2023-TCU-Plenário (peça 516). 1. Processo TC- Processo 007.802/2022-6 (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 022.202/2019-6 (ACOMPANHAMENTO); Processo 024.000/2018-3 (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO); Processo 016.176/2022-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Advocacia-Geral da União; Agência Brasileira de Inteligência; Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A.; Agência Espacial Brasileira; Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico; Agência Nacional de Aviação Civil; Agência Nacional de Energia Elétrica; Agência Nacional de Mineração; Agência Nacional de Saúde Suplementar; Agência Nacional de Telecomunicações; Agência Nacional de Transportes Aquaviários; Agência Nacional de Transportes Terrestres; Agência Nacional de Vigilância Sanitária; Agência Nacional do Cinema; Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis; Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A.; Autoridade de Governança do Legado Olímpico; Autoridade Portuária de Santos S.A.; Banco Central do Brasil; Banco da Amazônia S.A.; Banco do Brasil S.A.; Banco do Nordeste do Brasil S.A.; Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; Caixa de Financiamento Imobiliário da Aeronáutica; Caixa Econômica Federal; Câmara dos Deputados; Casa da Moeda do Brasil; Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A.; Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras Estabelecimentos Unificados; Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A.; Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca; Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais; Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S.A.; Colégio Pedro II; Comando da Aeronáutica; Comando da Marinha; Comando do Exército; Comissão de Valores Mobiliários; Comissão Nacional de Energia Nuclear; Companhia Brasileira de Trens Urbanos; Companhia das Docas do Estado da Bahia; Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba; Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo; Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil; Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais; Companhia Docas do Ceará; Companhia Docas do Espírito Santo; Companhia Docas do Pará; Companhia Docas do Rio de Janeiro; Companhia Docas do Rio Grande do Norte; Companhia Hidro Elétrica do São Francisco; Companhia Nacional de Abastecimento; Conselho Administrativo de Defesa Econômica; Conselho da Justiça Federal; Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil; Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal; Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado da Bahia; Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado da Paraíba; Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Alagoas; Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Goiás; Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Mato Grosso; Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Mato Grosso do Sul; Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Minas Gerais; Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Pernambuco; Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Rondônia; Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Roraima; Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Santa Catarina; Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de São Paulo; Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Sergipe; Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Acre; Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Amapá; Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Amazonas; Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Ceará; Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Espírito Santo; Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Maranhão; Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Pará; Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Paraná; Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí; Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte; Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins; Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado Rio de Janeiro; Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul; Conselho Federal da Ordem dos Músicos do Brasil; Conselho Federal de Administração; Conselho Federal de Biblioteconomia; Conselho Federal de Biologia; Conselho Federal de Biomedicina; Conselho Federal de Contabilidade; Conselho Federal de Corretores de Imóveis; Conselho Federal de Economia; Conselho Federal de Educação Física; Conselho Federal de Enfermagem; Conselho Federal de Engenharia e Agronomia; Conselho Federal de Estatística; Conselho Federal de Farmácia; Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional; Conselho Federal de Fonoaudiologia; Conselho Federal de Medicina; Conselho Federal de Medicina Veterinária; Conselho Federal de Nutricionistas; Conselho Federal de Odontologia; Conselho Federal de Psicologia; Conselho Federal de Química; Conselho Federal de Relações Públicas; Conselho Federal de Representantes Comerciais; Conselho Federal de Serviço Social; Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Conselho Nacional de Justiça; Conselho Nacional de Técnicos Em Radiologia; Conselho Nacional do Ministério Público; Conselho Nacional do Ministério Público (extinto); Conselho Regional da Ordem dos Músicos do Brasil-DF; Conselho Regional da Ordem dos Músicos do Brasil-MG; Conselho Regional da Ordem dos Músicos do Brasil-PB; Conselho Regional da Ordem dos Músicos do Brasil-PE; Conselho Regional da Ordem dos Músicos do Brasil-RJ; Conselho Regional da Ordem dos Músicos do Brasil-RS; Conselho Regional da Ordem dos Músicos do Brasil-SP; Conselho Regional de Administração da Bahia; Conselho Regional de Administração da Paraíba; Conselho Regional de Administração de Alagoas; Conselho Regional de Administração de Goiás; Conselho Regional de Administração de Minas Gerais; Conselho Regional de Administração de Pernambuco; Conselho Regional de Administração de Rondônia; Conselho Regional de Administração de Roraima; Conselho Regional de Administração de Santa Catarina; Conselho Regional de Administração de São Paulo; Conselho Regional de Administração de Sergipe; Conselho Regional de Administração do Acre; Conselho Regional de Administração do Amapá; Conselho Regional de Administração do Amazonas; Conselho Regional de Administração do Ceará; Conselho Regional de Administração do Distrito Federal; Conselho Regional de Administração do Espírito Santo; Conselho Regional de Administração do Maranhão; Conselho Regional de Administração do Mato Grosso; Conselho Regional de Administração do Mato Grosso do Sul; Conselho Regional de Administração do Pará; Conselho Regional de Administração do Paraná; Conselho Regional de Administração do Piauí; Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro; Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Norte; Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul; Conselho Regional de Administração do Tocantins; Conselho Regional de Biblioteconomia 10a Região (RS); Conselho Regional de Biblioteconomia 11a Região (AM, AC, RO e RR); Conselho Regional de Biblioteconomia 13a Região (MA); Conselho Regional de Biblioteconomia 14a Região (SC); Conselho Regional de Biblioteconomia 15a Região (PB e RN); Conselho Regional de Biblioteconomia 2a Região (PA, AP e TO); Conselho Regional de Biblioteconomia 3a Região (CE e PI); Conselho Regional de Biblioteconomia 4a Região (PE e AL); Conselho Regional de Biblioteconomia 5a Região (BA e SE); Conselho Regional de Biblioteconomia 6a Região (MG e ES); Conselho Regional de Biblioteconomia 7a Região (RJ); Conselho Regional de Biblioteconomia 8a Região (SP); Conselho Regional de Biblioteconomia 9a Região (PR); Conselho Regional de Biologia - 1a Região (SP, MT, MS); Conselho Regional de Biologia - 2a Região (RJ, ES); Conselho Regional de Biologia - 3a Região (RS, SC); Conselho Regional de Biologia - 4a Região (MG, DF, GO, TO); Conselho Regional de Biologia - 5a Região (PE, CE, MA, PB, PI, RN); Conselho Regional de Biologia - 6a Região (AM, AC, AP, PA, RO, RR); Conselho Regional de Biologia - 7a Região (PR); Conselho Regional de Biologia - 8a Região (BA, AL, SE); Conselho Regional de Biomedicina - 1a Região (ES, MS, RJ, SP); Conselho Regional de Biomedicina - 2a Região (PE, BA, AL, SE, RN, CE, PI, PB, MA); Conselho Regional de Biomedicina - 4a Região (PA, AM, AP, RR, AC, RO); Conselho Regional de Biomedicina - 5a Região (RS, SC); Conselho Regional de Biomedicina - 6a Região (PR); Conselho Regional de Biomedicina - 3a Região (GO, DF, MG, MT, TO); Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal; Conselho Regional de Contabilidade do Estado da Bahia; Conselho Regional de Contabilidade do Estado da Paraíba; Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Alagoas; Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Goiás; Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Mato Grosso; Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Mato Grosso do Sul; Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Minas Gerais; Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Pernambuco; Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Rondônia; Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Roraima; Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Santa Catarina; Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo; Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Sergipe; Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Acre; Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Amapá; Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Amazonas; Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Ceará; Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Espírito Santo; Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Maranhão; Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Pará; Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Paraná; Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Piauí; Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro; Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio Grande do Norte; Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio Grande do Sul; Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Tocantins; Conselho Regional de Corretores de Imóveis 1a Região (RJ); Conselho Regional de Corretores de Imóveis 11a Região (SC); Conselho Regional de Corretores de Imóveis 13a Região (ES); Conselho Regional de Corretores de Imóveis 14a Região (MS); Conselho Regional de Corretores de Imóveis 15a Região (CE); Conselho Regional de Corretores de Imóveis 16a Região (SE); Conselho Regional de Corretores de Imóveis 17a Região (RN); Conselho Regional de Corretores de Imóveis 18a Região (AM e RR); Conselho Regional de Corretores de Imóveis 19a Região (MT); Conselho Regional de Corretores de Imóveis 2a Região (SP); Conselho Regional de Corretores de Imóveis 20a Região (MA); Conselho Regional de Corretores de Imóveis 21a Região (PB); Conselho Regional de Corretores de Imóveis 23a Região (PI); Conselho Regional de Corretores de Imóveis 24a Região (RO); Conselho Regional de Corretores de Imóveis 25a Região (TO); Conselho Regional de Corretores de Imóveis 26a Região (AC); Conselho Regional de Corretores de Imóveis 3a Região (RS); Conselho Regional de Corretores de Imóveis 4a Região (MG); Conselho Regional de Corretores de Imóveis 5a Região (GO); Conselho Regional de Corretores de Imóveis 6a Região (PR); Conselho Regional de Corretores de Imóveis 7a Região (PE); Conselho Regional de Corretores de Imóveis 8a Região (DF); Conselho Regional de Corretores de Imóveis 9a Região (BA); Conselho Regional de Economia 1a Região (RJ); Conselho Regional de Economia 10a Região (mg); Conselho Regional de Economia 11a Região (DF); Conselho Regional de Economia 12a Região (AL); Conselho Regional de Economia 13a Região (AM); Conselho Regional de Economia 14a Região (MT); Conselho Regional de Economia 15a Região (MA); Conselho Regional de Economia 16a Região (SE); Conselho Regional de Economia 17a Região (ES); Conselho Regional de Economia 18a Região (GO); Conselho Regional de Economia 19a Região (RN); Conselho Regional de Economia 2a Região (SP); Conselho Regional de Economia 20a Região (MS); Conselho Regional de Economia 21a Região (PB); Conselho Regional de Economia 22a Região (PI); Conselho Regional de Economia 23a Região (AC); Conselho Regional de Economia 24a Região (RO); Conselho Regional de Economia 25a Região (TO); Conselho Regional de Economia 27a Região (RR); Conselho Regional de Economia 3a Região (PE); Conselho Regional de Economia 4a Região (RS); Conselho Regional de Economia 5a Região (BA); Conselho Regional de Economia 6a Região (PR); Conselho Regional de Economia 7a Região (SC); Conselho Regional de Economia 8a Região (CE); Conselho Regional de Economia 9a Região (PA); Conselho Regional de Economistas Domésticos III (extinta); Conselho Regional de Educação Física da 1a Região (RJ, ES); Conselho Regional de Educação Física da 10a Região (PB); Conselho Regional de Educação Física da 11a Região (MS); Conselho Regional de Educação Física da 12a Região (PE); Conselho Regional de Educação Física da 13a Região (BA); Conselho Regional de Educação Física da 14a Região (GO, TO); Conselho Regional de Educação Física da 15a Região (PI); Conselho Regional de Educação Física da 16a Região (RN); Conselho Regional de Educação Física da 17a Região (MT); Conselho Regional de Educação Física da 18a Região (PA, AP); Conselho Regional de Educação Física da 19a Região (AL); Conselho Regional de Educação Física da 2a Região (RS); Conselho Regional de Educação Física da 20a Região (SE); Conselho Regional de Educação Física da 3a Região (SC); Conselho Regional de Educação Física da 4a Região (SP); Conselho Regional de Educação Física da 5a Região (CE); Conselho Regional de Educação Física da 6a Região (MG); Conselho Regional de Educação Física da 7a Região (DF); Conselho Regional de Educação Física da 8a Região (AM, AC, RO, RR); Conselho Regional de Educação Física da 9a Região (PR); Conselho Regional de Enfermagem da Bahia; Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba; Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas; Conselho Regional de Enfermagem de Goiás; Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais; Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco; Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia; Conselho Regional de Enfermagem de Roraima; Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina; Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo; Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe; Conselho Regional de Enfermagem de Tocantins; Conselho Regional de Enfermagem do Acre; Conselho Regional de Enfermagem do Amapá; Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas; Conselho Regional de Enfermagem do Ceará; Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal; Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo; Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão; Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso; Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso do Sul; Conselho Regional de Enfermagem do Pará; Conselho Regional de Enfermagem do Paraná; Conselho Regional de Enfermagem do Piauí; Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro; Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte; Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul; Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás; Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal; Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado Minas Gerais; Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado da Bahia; Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado da Paraíba; Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Alagoas; Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Mato Grosso; Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Mato Grosso do Sul; Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Pernambuco; Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Rondônia; Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Roraima; Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Santa Catarina; Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo; Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sergipe; Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Tocantins; Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Acre; Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Amapá; Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Amazonas; Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Ceará; Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo; Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão; Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Pará; Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Piauí; Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro; Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio Grande do Norte; Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio Grande do Sul; Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná; Conselho Regional de Estatística da 2a Região (RJ); Conselho Regional de Estatística da 3a Região (SP); Conselho Regional de Estatística da 4a Região (PR, RS e SC); Conselho Regional de Estatística da 5a Região (AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN e SE); Conselho Regional de Estatística da 6a Região (ES e MG); Conselho Regional de Estatística 1a Região (DF, GO, MS, MT e TO); Conselho Regional de Farmácia do Distrito Federal; Conselho Regional de Farmácia do Estado da Bahia; Conselho Regional de Farmácia do Estado da Paraíba; Conselho Regional de Farmácia do Estado de Alagoas; Conselho Regional de Farmácia do Estado de Goiás; Conselho Regional de Farmácia do Estado de Mato Grosso; Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais; Conselho Regional de Farmácia do Estado de Pernambuco; Conselho Regional de Farmácia do Estado de Rondônia; Conselho Regional de Farmácia do Estado de Roraima; Conselho Regional de Farmácia do Estado de Santa Catarina; Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo; Conselho Regional de Farmácia do Estado de Sergipe; Conselho Regional de Farmácia do Estado do Acre; Conselho Regional de Farmácia do Estado do Amapá; Conselho Regional de Farmácia do Estado do Amazonas; Conselho Regional de Farmácia do Estado do Ceará; Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo; Conselho Regional de Farmácia do Estado do Maranhão; Conselho Regional de Farmácia do Estado do Mato Grosso do Sul; Conselho Regional de Farmácia do Estado do Pará; Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná; Conselho Regional de Farmácia do Estado do Piauí; Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro; Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio Grande do Norte; Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio Grande do Sul; Conselho Regional de Farmácia do Estado do Tocantins; Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 1a Região (PE, RN, AL, PB); Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 10a Região (SC); Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 11a Região (DF, GO); Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 12a Região (PA, MA, AM, TO, RR, AP); Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 13a Região (MS); Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 14a Região (PI); Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 15a Região (ES); Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 16a Região (MA); Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 2a Região (RJ); Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3a Região (SP); Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4a Região (MG); Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 5a Região (RS); Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 6a Região (CE); Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 7a Região (BA); Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 8a Região (PR); Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 9a Região (MT, AC, RO); Conselho Regional de Fonoaudiologia 1a Região (RJ); Conselho Regional de Fonoaudiologia 2a Região (SP); Conselho Regional de Fonoaudiologia 3a Região (PR, SC); Conselho Regional de Fonoaudiologia 4a Região (AL, BA, PB, PE, SE); Conselho Regional de Fonoaudiologia 5a Região (GO, DF, MT, MS, TO); Conselho Regional de Fonoaudiologia 6a Região (MG, ES); Conselho Regional de Fonoaudiologia 7a Região (RS); Conselho Regional de Fonoaudiologia 8a Região (CE, MA, PI, RN); Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal; Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia; Conselho Regional de Medicina do Estado da Paraíba; Conselho Regional de Medicina do Estado de Alagoas; Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás; Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso; Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso do Sul; Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais; Conselho Regional de Medicina do Estado de Pernambuco; Conselho Regional de Medicina do Estado de Rondônia; Conselho Regional de Medicina do Estado de Roraima; Conselho Regional de Medicina do Estado de Santa Catarina; Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo; Conselho Regional de Medicina do Estado de Sergipe; Conselho Regional de Medicina do Estado de Tocantins; Conselho Regional de Medicina do Estado do Acre; Conselho Regional de Medicina do Estado do Amapá; Conselho Regional de Medicina do Estado do Amazonas; Conselho Regional de Medicina do Estado do Espírito Santo; Conselho Regional de Medicina do Estado do Maranhão; Conselho Regional de Medicina do Estado do Pará; Conselho Regional de Medicina do Estado do Paraná; Conselho Regional de Medicina do Estado do Piauí; Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro; Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Norte; Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul; Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Pará; Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Bahia; Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba; Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Alagoas; Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Goiás; Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Mato Grosso do Sul; Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Minas Gerais; Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Pernambuco; Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Rondônia; Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Santa Catarina; Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo; Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Sergipe; Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Amapá; Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Amazonas; Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Ceará; Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Espírito Santo; Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Maranhão; Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Mato Grosso; Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Paraná; Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Piauí; Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio de Janeiro; Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio Grande do Norte; Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio Grande do Sul; Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins; Conselho Regional de Museologia 2a Região (ES, MG e RJ); Conselho Regional de Nutricionista 6a Região (AL, CE, MA, PB, PE, PI e RN); Conselho Regional de Nutricionistas 10a Região (SC); Conselho Regional de Nutricionistas 2a Região (RS); Conselho Regional de Nutricionistas 3a Região (SP e MS); Conselho Regional de Nutricionistas 4a Região (ES e RJ); Conselho Regional de Nutricionistas 5a Região (BA e SE); Conselho Regional de Nutricionistas 7a Região (AC, AM, AP, PA, RO e RR); Conselho Regional de Nutricionistas 8a Região (PR); Conselho Regional de Nutricionistas 9a Região (MG); Conselho Regional de Odontologia da Bahia; Conselho Regional de Odontologia da Paraíba; Conselho Regional de Odontologia de Alagoas; Conselho Regional de Odontologia de Goiás; Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais; Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Conselho Regional de Odontologia de Rondônia; Conselho Regional de Odontologia de Roraima; Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina; Conselho Regional de Odontologia de São Paulo; Conselho Regional de Odontologia de Sergipe; Conselho Regional de Odontologia de Tocantins; Conselho Regional de Odontologia do Acre; Conselho Regional de Odontologia do Amapá; Conselho Regional de Odontologia do Amazonas; Conselho Regional de Odontologia do Ceará; Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal; Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo; Conselho Regional de Odontologia do Maranhão; Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso; Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso do Sul; Conselho Regional de Odontologia do Pará; Conselho Regional de Odontologia do Paraná; Conselho Regional de Odontologia do Piauí; Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro; Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte; Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul; Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas - 1a Região (RJ); Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas - 2a Região (SP e PR); Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas - 3a Região (MG e ES); Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas - 4a Região (RS e SC); Conselho Regional de Psicologia 1a Região (DF); Conselho Regional de Psicologia 10a Região (PA e AP); Conselho Regional de Psicologia 11a Região (CE); Conselho Regional de Psicologia 12a Região (SC); Conselho Regional de Psicologia 13a Região (PB); Conselho Regional de Psicologia 14a Região (MS); Conselho Regional de Psicologia 15a Região (AL); Conselho Regional de Psicologia 16a Região (ES); Conselho Regional de Psicologia 17a Região (RN); Conselho Regional de Psicologia 18a Região (MT); Conselho Regional de Psicologia 19a Região (SE); Conselho Regional de Psicologia 2a Região (PE); Conselho Regional de Psicologia 20a Região (AM e RR); Conselho Regional de Psicologia 21a Região (PI); Conselho Regional de Psicologia 22a Região (MA); Conselho Regional de Psicologia 23a Região (TO); Conselho Regional de Psicologia 3a Região (BA); Conselho Regional de Psicologia 4a Região (MG); Conselho Regional de Psicologia 5a Região (RJ); Conselho Regional de Psicologia 6a Região (SP); Conselho Regional de Psicologia 7a Região (RS); Conselho Regional de Psicologia 8a Região (PR); Conselho Regional de Psicologia 9a Região (GO); Conselho Regional de Química I Região (PE); Conselho Regional de Química II Região (MG); Conselho Regional de Química III Região (RJ); Conselho Regional de Química IV Região (SP); Conselho Regional de Química IX Região (PR); Conselho Regional de Química V Região (RS); Conselho Regional de Química VI Região (PA e AP); Conselho Regional de Química VII Região (BA); Conselho Regional de Química VIII Região (SE); Conselho Regional de Química X Região (CE); Conselho Regional de Química XI Região (MA); Conselho Regional de Química XII Região (GO, TO e DF); Conselho Regional de Química XIII Região (SC); Conselho Regional de Química XIV Região (AM, AC, RO e RR); Conselho Regional de Química XIX Região (PB); Conselho Regional de Química XV Região (RN); Conselho Regional de Química XVI Região (MT); Conselho Regional de Química XVII Região (AL); Conselho Regional de Química XVIII Região (PI); Conselho Regional de Química XX Região (MS); Conselho Regional de Química XXI Região (ES); Conselho Regional de Representantes Comerciais do Distrito Federal; Conselho Regional de Representantes Comerciais do Estado da Bahia; Conselho Regional de Representantes Comerciais do Estado da Paraíba; Conselho Regional de Representantes Comerciais do Estado de Alagoas; Conselho Regional de Representantes Comerciais do Estado de Goiás; Conselho Regional de Representantes Comerciais do Estado de Minas Gerais; Conselho Regional de Representantes Comerciais do Estado de Pernambuco; Conselho Regional de Representantes Comerciais do Estado de Rondônia; Conselho Regional de Representantes Comerciais do Estado de Santa Catarina; Conselho Regional de Representantes Comerciais do Estado de Sergipe; Conselho Regional de Representantes Comerciais do Estado do Amazonas; Conselho Regional de Representantes Comerciais do Estado do Ceará; Conselho Regional de Representantes Comerciais do Estado do Espírito Santo; Conselho Regional de Representantes Comerciais do Estado do Maranhão; Conselho Regional de Representantes Comerciais do Estado do Mato Grosso; Conselho Regional de Representantes Comerciais do Estado do Mato Grosso do Sul; Conselho Regional de Representantes Comerciais do Estado do Pará; Conselho Regional de Representantes Comerciais do Estado do Paraná; Conselho Regional de Representantes Comerciais do Estado do Piauí; Conselho Regional de Representantes Comerciais do Estado do Rio de Janeiro; Conselho Regional de Representantes Comerciais do Estado do Rio Grande do Norte; Conselho Regional de Representantes Comerciais do Estado do Rio Grande do Sul; Conselho Regional de Representantes Comerciais do Estado do Tocantins; Conselho Regional de Representantes Comerciais do Estado São Paulo; Conselho Regional de Serviço Social 1a Região (PA); Conselho Regional de Serviço Social 10a Região (RS); Conselho Regional de Serviço Social 11a Região (PR); Conselho Regional de Serviço Social 12a Região (SC); Conselho Regional de Serviço Social 13a Região (PB); Conselho Regional de Serviço Social 15a Região (AM); Conselho Regional de Serviço Social 16a Região (AL); Conselho Regional de Serviço Social 17a Região (ES); Conselho Regional de Serviço Social 18a Região (SE); Conselho Regional de Serviço Social 19a Região (GO); Conselho Regional de Serviço Social 2a Região (MA); Conselho Regional de Serviço Social 20a Região (MT); Conselho Regional de Serviço Social 21a Região (MS); Conselho Regional de Serviço Social 22a Região (PI); Conselho Regional de Serviço Social 23a Região (RO); Conselho Regional de Serviço Social 25a Região (TO); Conselho Regional de Serviço Social 26a Região (AC); Conselho Regional de Serviço Social 3a Região (CE); Conselho Regional de Serviço Social 4a Região (PE); Conselho Regional de Serviço Social 5a Região (BA); Conselho Regional de Serviço Social 6a Região (MG); Conselho Regional de Serviço Social 7a Região (RJ); Conselho Regional de Serviço Social 8a Região (DF); Conselho Regional de Serviço Social 9a Região (SP); Conselho Regional de Técnicos Em Radiologia 1a Região (DF); Conselho Regional de Técnicos Em Radiologia 10a Região (PR); Conselho Regional de Técnicos Em Radiologia 11a Região (SC); Conselho Regional de Técnicos Em Radiologia 12a Região (MT e MS); Conselho Regional de Técnicos Em Radiologia 13a Região (ES); Conselho Regional de Técnicos Em Radiologia 14a Região (AP e PA); Conselho Regional de Técnicos Em Radiologia 15a Região (PE); Conselho Regional de Técnicos Em Radiologia 16a Região (RN e PB); Conselho Regional de Técnicos Em Radiologia 17a Região (MA e PI); Conselho Regional de Técnicos Em Radiologia 18a Região (RO e AC); Conselho Regional de Técnicos Em Radiologia 2a Região (CE); Conselho Regional de Técnicos Em Radiologia 3a Região (MG); Conselho Regional de Técnicos Em Radiologia 4a Região (RJ); Conselho Regional de Técnicos Em Radiologia 5a Região (SP); Conselho Regional de Técnicos Em Radiologia 6a Região (RS); Conselho Regional de Técnicos Em Radiologia 7a Região (AL e SE); Conselho Regional de Técnicos Em Radiologia 8a Região (BA); Conselho Regional de Técnicos Em Radiologia 9a Região (GO e TO); Controladoria-Geral da União; Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal; Defensoria Pública da União; Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas; Departamento de Polícia Federal; Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; Departamento Nacional de Obras Contra As Secas; Departamento Nacional de Produção Mineral; Eletrosul Centrais Elétricas S.A.; Empresa Brasil de Comunicação S.A.; Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. Pré-Sal Petróleo S.A - PPSA; Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT; Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia; Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária; Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária; Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes - MT; Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares; Empresa de Navegação da Amazônia - MT (extinta); Empresa de Pesquisa Energética; Empresa de Planejamento e Logística S.A.; Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - Dataprev; Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A.; Empresa Gerencial de Projetos Navais; Empresa Gestora de Ativos; Entidades/Órgãos do Governo do Distrito Federal; Financiadora de Estudos e Projetos; Fundação Alexandre de Gusmão; Fundação Biblioteca Nacional; Fundação Casa de Rui Barbosa; Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Fundação Cultural Palmares; Fundação Escola Nacional de Administração Pública; Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada; Fundação Joaquim Nabuco; Fundação Jorge Duprat Figueiredo, de Segurança e Medicina do Trabalho; Fundação Nacional de Artes; Fundação Nacional de Saúde; Fundação Nacional do Índio; Fundação Osório; Fundação Oswaldo Cruz; Fundação Universidade de Brasília; Fundação Universidade do Amazonas; Fundação Universidade Federal da Grande Dourados; Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre; Fundação Universidade Federal de Mato Grosso; Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul; Fundação Universidade Federal de Ouro Preto; Fundação Universidade Federal de Rondônia; Fundação Universidade Federal de São Carlos; Fundação Universidade Federal de São João Del Rei; Fundação Universidade Federal de Sergipe; Fundação Universidade Federal de Uberlândia; Fundação Universidade Federal de Viçosa; Fundação Universidade Federal do Abc; Fundação Universidade Federal do Acre; Fundação Universidade Federal do Amapá; Fundação Universidade Federal do Maranhão; Fundação Universidade Federal do Pampa; Fundação Universidade Federal do Piauí; Fundação Universidade Federal do Rio Grande; Fundação Universidade Federal do Tocantins; Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco; Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Furnas Centrais Elétricas S.A.; Hospital de Clínicas de Porto Alegre; Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A.; Indústria de Material Bélico do Brasil; Indústrias Nucleares do Brasil S.A.; Instituto Benjamim Constant; Instituto Brasileiro de Museus; Instituto Brasileiro de Turismo; Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis; Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade; Instituto de Pesquisas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro; Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense; Instituto Nacional da Propriedade Industrial; Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária; Instituto Nacional de Educação de Surdos; Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira; Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia; Instituto Nacional do Seguro Social; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto); Ministério da Cidadania (extinto); Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (extinto); Ministério da Defesa; Ministério da Economia (extinto); Ministério da Educação; Ministério da Infraestrutura (extinto); Ministério da Justiça e Segurança Pública; Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (extinto); Ministério da Pesca e Aquicultura (extinta); Ministério da Saúde; Ministério das Comunicações (extinto); Ministério das Relações Exteriores; Ministério de Minas e Energia; Ministério do Desenvolvimento Agrário (extinta); Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto); Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima; Ministério do Trabalho e Previdência (extinto); Ministério do Turismo; Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios; Ministério Público do Trabalho; Ministério Público Federal; Ministério Público Militar; Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A.; Ordem dos Advogados do Brasil - Conselho Federal; Petrobras Transporte S.A. - MME; Petróleo Brasileiro S.A.; Polícia Civil do Distrito Federal; Polícia Militar do Distrito Federal; Polícia Rodoviária Federal; Presidência da República; Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital (extinto); Senado Federal; Serviço Federal de Processamento de Dados; Superintendência da Zona Franca de Manaus; Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia; Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste; Superintendência de Seguros Privados; Superintendência do Desenvolvimento do Centro -Oeste; Superintendência Nacional de Previdência Complementar; Superior Tribunal de Justiça; Superior Tribunal Militar; Supremo Tribunal Federal; Telecomunicações Brasileiras S.A.; Tribunal de Contas da União; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ; Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO; Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR; Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC; Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região/PB; Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/AC e RO; Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP; Tribunal Regional do Trabalho da 16a Região/MA; Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região/ES; Tribunal Regional do Trabalho da 18a Região/GO; Tribunal Regional do Trabalho da 19a Região/AL; Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP; Tribunal Regional do Trabalho da 20a Região/SE; Tribunal Regional do Trabalho da 21a Região/RN; Tribunal Regional do Trabalho da 22a Região/PI; Tribunal Regional do Trabalho da 23a Região/MT; Tribunal Regional do Trabalho da 24a Região/MS; Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG; Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS; Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA; Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE; Tribunal Regional do Trabalho da 7a Região/CE; Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região/PA e AP; Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região; Tribunal Regional Eleitoral da Bahia; Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba; Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas; Tribunal Regional Eleitoral de Goiás; Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais; Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco; Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia; Tribunal Regional Eleitoral de Roraima; Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina; Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo; Tribunal Regional Eleitoral do Acre; Tribunal Regional Eleitoral do Amapá; Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas; Tribunal Regional Eleitoral do Ceará; Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal; Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo; Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão; Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso; Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul; Tribunal Regional Eleitoral do Pará; Tribunal Regional Eleitoral do Paraná; Tribunal Regional Eleitoral do Piauí; Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro; Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte; Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul; Tribunal Regional Eleitoral do Sergipe; Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins; Tribunal Regional Federal da 1a Região; Tribunal Regional Federal da 2a Região; Tribunal Regional Federal da 3a Região; Tribunal Regional Federal da 4a Região; Tribunal Regional Federal da 5a Região; Tribunal Regional Federal da 6a Região; Tribunal Superior do Trabalho; Tribunal Superior Eleitoral; Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro -Brasileira; Universidade Federal da Bahia; Universidade Federal da Fronteira Sul; Universidade Federal da Integração Latino-Americana; Universidade Federal da Paraíba; Universidade Federal de Alagoas; Universidade Federal de Alfenas; Universidade Federal de Campina Grande; Universidade Federal de Goiás; Universidade Federal de Itajubá; Universidade Federal de Juiz de Fora; Universidade Federal de Lavras; Universidade Federal de Minas Gerais; Universidade Federal de Pelotas; Universidade Federal de Pernambuco; Universidade Federal de Roraima; Universidade Federal de Santa Catarina; Universidade Federal de Santa Maria; Universidade Federal de São Paulo; Universidade Federal do Cariri; Universidade Federal do Ceará; Universidade Federal do Espírito Santo; Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro; Universidade Federal do Oeste da Bahia; Universidade Federal do Oeste do Pará; Universidade Federal do Pará; Universidade Federal do Paraná; Universidade Federal do Recôncavo da Bahia; Universidade Federal do Rio de Janeiro; Universidade Federal do Rio Grande do Norte; Universidade Federal do Rio Grande do Sul; Universidade Federal do Sul da Bahia; Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará; Universidade Federal do Triângulo Mineiro; Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri; Universidade Federal Fluminense; Universidade Federal Rural da Amazônia; Universidade Federal Rural de Pernambuco; Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro; Universidade Federal Rural do Semiárido; Universidade Tecnológica Federal do Paraná; Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A; Vice-Presidência da República. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: Melissa Monte Stephan (OAB/RJ 118.596), André Yokomizo Aceiro (OAB/DF 17.753), Rafael Zimmermann Santana (OAB/RJ 154.238) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.